Tribunal: STF
Processo: RE 608817
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. SELEÇÃO INTERNA. PRAZO DE VALIDADE. EDITAL. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBLIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. O acórdão embargado possui erro material, a ser sanado simplesmente com a substituição da redação. 



    2. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9.9.2011.



    4. In casu o acórdão embargado encontra-se em perfeita consonância com jurisprudência da Corte, que pacificou o entendimento segundo o qual as cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo o óbice das Súmulas 454 e 279 do STF. 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para correção de erro material, sem alteração da decisão de mérito.